Tribunal: TJES
Processo: 5000250-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. PISO SALARIAL. MAGISTÉRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
Pretório
Excelso definiu que:
“
É constitucional a norma geral federal que
fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento,
e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador”
(ADI nº 4.167/DF, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2011)
.

2.
O
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese segundo a qual:
“a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiv
erem previstas nas legislações locais”

(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

3.
Não obstante
as agravantes acostarem farta documentação a fim de embasar a pretensão recursal, entendo que no caso em tela é necessário
dilação probatória para melhor elucidar os fatos, principalmente se
de fato,
os reajustes promovidos pela municipalidade
ficaram abaixo do piso nacional
estabelecido pela
Lei Federal
nº
11.738/2008.

4.
R
econhecer o direito vindicado pelas agravantes,
consistente na

aplicação
imediata
e integral,
d
o percentual de reajuste do piso nacional do magistério
sobre os vencimentos,

nesta fase embrionária do processo de origem,
implicaria em aumento de despesa da municipalidade com pessoal,
que certamente não possui previsão orçamentária.

5.
E
sta Egrégia Câmara já se manifestou no sentido de que,
embora
n
ão se possa coadunar com a postura dos entes federados que não cumpriram a obrigação

de observância do piso salarial mínimo dos professores,
não é razoável
a imposição imediata da medida, tendo em vista que deve ser oportunizado aos gestores públicos a adequação das ações à Lei de
Responsabilidade
Fiscal, a fim de não prejudicar a previsão orçamentária inicialmente aprovada.

6.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000250-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA PENHA MASSINI e outros (12)
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2816

PROCESSO Nº
5000250-17.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA MASSINI, MARIA DA PENHA RAMOS CUNHA BORGES, MARIA IZABEL DE CASTRO MOULIN, MARCIA NUNES OLIVEIRA FARIA, MARIA SERRATI OLIVEIRA DA SILVA, MARILIA LETICIA LOUVEN DELOGO, MARLUCIA BERNARDO, PAULA MENEGUELLI STURIAO, PRISCILA CAMUZZI, REGINA SONIA DOS SANTOS, RENATA FLORENCIO FERREIRA, ROSANE ALVES DA SILVA, ROSANA ZUCOLOTO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL DE BARROS COELHO - ES24809-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL DE BARROS COELHO - ES24809-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL DE BARROS COELHO - ES24809-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL DE BARROS COELHO - ES24809-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL DE BARROS COELHO - ES24809-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL DE BARROS COELHO - ES24809-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL DE BARROS COELHO - ES24809-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL DE BARROS COELHO - ES24809-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL DE BARROS COELHO - ES24809-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL DE BARROS COELHO - ES24809-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL DE BARROS COELHO - ES24809-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL DE BARROS COELHO - ES24809-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL DE BARROS COELHO - ES24809-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO TEDOLDI MACHADO - ES11065

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito ativo
, interposto por
MARIA DA PENHA MASSINI E OUTRAS
,
contra r. decisão (ID
n° 968530) proferida pelo Juízo
de Direito
da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES.,
que nos autos de
Ação Ordinária
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/
ES.
,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela
consistente em
determinar que a municipalidade aplicasse, de forma imediata e integral, o percentual de reajuste do piso nacional do magistério
sobre os vencimentos das recorrentes, no período de 2009 a 2020.

Em suas razões recursais (
ID n° 968401), as agravantes alegam que
o “
...
Município, descumprindo a legislação ao ignorar o estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério, gera incontáveis danos às Apelantes, patrimoniais e extrapatrimoniais, submetendo os profissionais da categoria à situação degradante, haja vista perceberem salário abaixo do mínimo estabelecido para garantir a dignidade do trabalho docente e o atendimento às necessidades vitais básicas desses servidores e de suas famílias, fato que, por si só, já é capaz de caracterizar dano corrente de múltiplas consequências...”.

Destaca que
“
o que se pede não é, em momento algum, a tutela judicial para a aplicação de aumento salarial e, consequentemente, a incidência de novas despesas para a Administração Pública”

e
“o
que se reivindica é o cumprimento da legislação que há muito é ignorada pelo Município, de forma a compeli-lo a respeitar o direito dos profissionais do magistério ao recebimento do piso mínimo”.

Defende que
“
não há que se falar em 'periculum in mora' inverso, uma vez que na remota hipótese de as Agravantes verem sua demanda indeferida em sentença favorável ao Município, a Administração poderá facilmente descontar das autoras os valores que resultarem indevidos”.

Requer a concessão de efeito ativo
“
para reformar a decisão agravada e, assim, deferir o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Município de Jerônimo Monteiro aplique, de maneira imediata e integral, o percentual concedido para o reajuste do Piso Nacional do Magistério, incidente sobre o subsídio de cada Requerente no período de 2009 até 2020”.

No mérito, almeja o provimento do recurso.

Decisão liminar no ID n° 985293, indeferindo o pleiteado efeito recursal.

Contrarrazões no ID n° 1367848, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória/ES., 02 de agosto de
202
1
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito ativo
, interposto por
MARIA DA PENHA MASSINI E OUTRAS
,
contra r. decisão (ID
n° 968530) proferida pelo Juízo
de Direito
da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES.,
que nos autos de
Ação Ordinária
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/
ES.
,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela
consistente em
determinar que a municipalidade aplicasse, de forma imediata e integral, o percentual de reajuste do piso nacional do magistério
sobre os vencimentos das recorrentes, no período de 2009 a 2020.

Em suas razões recursais (
ID n° 968401), as agravantes alegam que
o “
...
Município, descumprindo a legislação ao ignorar o estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério, gera incontáveis danos às Apelantes, patrimoniais e extrapatrimoniais, submetendo os profissionais da categoria à situação degradante, haja vista perceberem salário abaixo do mínimo estabelecido para garantir a dignidade do trabalho docente e o atendimento às necessidades vitais básicas desses servidores e de suas famílias, fato que, por si só, já é capaz de caracterizar dano corrente de múltiplas consequências...”.

Destaca que
“
o que se pede não é, em momento algum, a tutela judicial para a aplicação de aumento salarial e, consequentemente, a incidência de novas despesas para a Administração Pública”

e
“o
que se reivindica é o cumprimento da legislação que há muito é ignorada pelo Município, de forma a compeli-lo a respeitar o direito dos profissionais do magistério ao recebimento do piso mínimo”.

Defende que
“
não há que se falar em 'periculum in mora inverso', uma vez que na remota hipótese de as Agravantes verem sua demanda indeferida em sentença favorável ao Município, a Administração poderá facilmente descontar das autoras os valores que resultarem indevidos”.

Requer a concessão de efeito ativo
“
para reformar a decisão agravada e, assim, deferir o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Município de Jerônimo Monteiro aplique, de maneira imediata e integral, o percentual concedido para o reajuste do Piso Nacional do Magistério, incidente sobre o subsídio de cada Requerente no período de 2009 até 2020”.

No mérito, almeja o provimento do recurso.

Decisão liminar no ID n° 985293, indeferindo o pleiteado efeito recursal.

Contrarrazões no ID n° 1367848, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente destaque-se de que não há motivos para alteração do entendimento externado na decisão liminar de ID n° 985293, razão pela qual passa-se a expô-lo perante este Órgão Colegiado.

As a
g
ra
v
a
n
tes ajuizaram demanda na origem (processo n°
0000587-38.2020.8.08.0000), relatando que são professoras efetivas do Município de Jerônimo Monteiro/ES.
Contudo, a
o longo dos anos, a
municipalidade vem concedendo reajustes que ficam abaixo do piso
nacional do magistério
(Lei n°11.738/2008).

O pleito liminar das agravantes foi indeferido pelo juízo de origem sob os seguintes argumentos:

Da análise do caderno probatório, verifico que as autoras, servidoras do magistério público municipal, postulam pela imediata implantação do piso salarial previsto na Lei 11.738/2008.

Ocorre que, ainda que se evidencie verossimilhança no direito postulado (implantação do Piso Salarial do Magistério), não é possível constatar fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto as autoras jamais tiveram o direito pretendido implantado em suas folhas de pagamentos, do que se conclui que a negativa do pleito não acarretará qualquer supressão em seus vencimentos.

Como se vê, para a concessão de antecipação de tutela, imperioso que se verifique fundado receio de que a previsível demora no andamento do processo cause as demandantes dano irreparável ou de difícil reparação, situação essa que não se vislumbra na espécie, pois que, na hipótese de eventual procedência do pedido, as autoras não deixarão de perceber os valores não pagos no momento oportuno.

Por outro lado, a concessão da tutela antecipada, na espécie, acarretaria o esgotamento, ainda que parcial, do objeto da demanda. Descabido, portanto, o pleito das autoras.

A
previsão de um piso salarial em âmbito nacional para os profissionais da educação escolar pública constitui princípio basilar do ensino brasileiro,
insculpido no
artigo 206, VIII, da Constituição da República
, que ganhou eficácia com a edição da
Lei Federal
nº
11.738/2008,
cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI
nº
4.167/DF
(Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2011).

O
Pretório
Excelso definiu que:
“
É constitucional a norma geral federal que
fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento
, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador”.
(grifei)
.

Em sede de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos da declaração de constitucionalidade, entendendo que a Lei 11.738/2008
passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011
, data do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica (ADI 4167 ED/DF, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 09/10/2013).

No referido julgamento, ressaltou-se que havia uma medida liminar em que o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme, no sentido de que se considerasse como piso, não o vencimento básico inicial, e, sim, o total da remuneração,
acolhendo-se o pedido de modulação temporal dos efeitos da decisão, que entendeu pela fixação do piso com base no vencimento base,
a partir da decisão definitiva,
adotando-se
solução compatível com a segurança jurídica
.

O
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 911)
, fixou a seguinte tese:
“
a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º
1
, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações
, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
”.

(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Segundo o C. STJ, no julgamento do mencionado
,
“
a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º,
apenas determinou que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional,
sendo vedada a fixação do vencimento básico (entendimento do STF) em valor inferior
,
não havendo qualquer determinação de reescalonamento de toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações”.

Consta do voto condutor do aludido julgado que
(grifei)
:

(...) se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira do magistério naquele estado,
houver a previsão de que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, consequentemente a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira
.

O mesmo ocorre com as demais vantagens e gratificações. Se na lei local existir a previsão de que
a vantagem possui como base de cálculo o vencimento inicial, não haverá como se chegar a outro entendimento
, senão o de que
a referida vantagem sofrerá necessariamente alteração com a adoção do piso salarial nacional
.

Observa-se que o STJ definiu que
o aumento do piso salarial não implica aumento automático dos vencimento de todos os professores integrantes da carreira do magistério público
.

Nesse sentido, há jurisprudência desta E. Corte, no sentido de que,
constatado que o vencimento base do professor já se encontra acima do piso
do magistério
(ou igual)
,
previsto na lei federal, não há como compelir o Executivo a aderir ao reajuste da mesma forma estabelecida pelo normativo federal.
Confira-se
:

Demonstrado que a remuneração do magistério municipal é mantida acima do piso nacional, não há o direito pretendido de reajuste atrelado ao piso nacional, por afronta aos ditames constitucionais e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 010160014451, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020)

Não obstante
as agravantes acostarem farta documentação a fim de embasar a pretensão recursal, entendo que no caso em tela é necessário
dilação probatória para melhor elucidar os fatos, principalmente se
de fato,
os reajustes promovidos pela municipalidade
ficaram abaixo do piso nacional
estabelecido pela
Lei Federal
nº
11.738/2008.
Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. REAJUSTE DE PISO SALARIAL. MAGISTÉRIO ESTADUAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA.

(...)

Dúvida razoável caracterizada na hipótese que impede a concessão da tutela, pois, embora haja o reconhecimento jurisprudencial do direito à extensão do piso, a alegada defasagem depende de dilação probatória.
5.Decisão escorreita. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ
RJ
, AI n° 0062649-98.2020.8.19.0000, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
Relator(a) Des(a).FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS – Data de Julgamento 27/01/2021 – Data da Publicação
03/02/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTATADA. PROFESSORA ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL. ALEGAÇÃO DE DEFASAGEM.

(...)

Em que pese a eficácia vinculante dos precedentes supracitados, não se pode depreender dos autos a demonstração de prova documental irrefutável quanto à inadequação do patamar remuneratório. Pretensão da recorrente que encontra óbice na necessidade de dilação probatória.
Precedentes desse Tribunal, incluindo da presente Câmara. Decisão que deve ser reformada, no sentido de se indeferir a tutela de evidência postulada pela autora. RECURSO PROVIDO.
(TJRJ, AI n°
0081380-45.2020.8.19.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL,
Relator (a)
Des(a). HELDA LIMA MEIRELES - Julgamento: 25/01/2021 –
Data de Publicação
01/02/2021)

A
demais,
reconhecer o direito vindicado pelas agravantes,
consistente na

aplicação
imediata
e integral,
d
o percentual de reajuste do piso nacional do magistério
sobre os vencimentos,

nesta fase embrionária do processo de origem,
implicaria em aumento de despesa da municipalidade com pessoal,
que certamente não possui previsão orçamentária.

C
orroborando com tal raciocínio,
esta Egrégia Câmara já se manifestou no sentido de que,
embora
n
ão se possa coadunar com a postura dos entes federados que não cumpriram a obrigação

de observância do piso salarial mínimo dos professores,
não é razoável
a imposição imediata da medida, tendo em vista que deve ser oportunizado aos gestores públicos a adequação das ações à Lei de
Responsabilidade
Fiscal, a fim de não prejudicar a previsão orçamentária inicialmente aprovada.
Nesse sentido:

(...)
Muito embora não se possa coadunar com a postura dos entes federados que ainda não cumpriram a obrigação atinente à observância do piso salarial mínimo dos professores, não é razoável a imposição imediata da medida, como entendeu o magistrado de 1º grau, porquanto, aos gestores públicos deve ser oportunizada a adequação das ações à Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a não prejudicar a execução orçamentária previamente aprovada.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067189000085, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no
1
Diário: 05/02/2019)

Finalmente
, não se vislumbra o "
periculum in mora"
, tendo em vista que, após regular instrução processual, eventual acolhimento do pleito das agravantes, estas terão direito ao recebimento das parcelas devidas
e atualizadas
, referentes aos 5(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda de origem.

E
m face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 2º (...)
§ 1
o

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. PISO SALARIAL. MAGISTÉRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE "
FUMUS BONI IURIS" E "PERICULUM IN MORA"
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
Pretório
Excelso definiu que:
“
É constitucional a norma geral federal que
fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento,
e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador”
(ADI nº 4.167/DF, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2011)
.

2.
O
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese segundo a qual:
“a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiv
erem previstas nas legislações locais”

(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

3.
Não obstante
as agravantes acostarem farta documentação a fim de embasar a pretensão recursal, entendo que no caso em tela é necessário
dilação probatória para melhor elucidar os fatos, principalmente se
de fato,
os reajustes promovidos pela municipalidade
ficaram abaixo do piso nacional
estabelecido pela
Lei Federal
nº
11.738/2008.

4.
R
econhecer o direito vindicado pelas agravantes,
consistente na

aplicação
imediata
e integral,
d
o percentual de reajuste do piso nacional do magistério
sobre os vencimentos,

nesta fase embrionária do processo de origem,
implicaria em aumento de despesa da municipalidade com pessoal,
que certamente não possui previsão orçamentária.

5.
E
sta Egrégia Câmara já se manifestou no sentido de que,
embora
n
ão se possa coadunar com a postura dos entes federados que não cumpriram a obrigação

de observância do piso salarial mínimo dos professores,
não é razoável
a imposição imediata da medida, tendo em vista que deve ser oportunizado aos gestores públicos a adequação das ações à Lei de
Responsabilidade
Fiscal, a fim de não prejudicar a previsão orçamentária inicialmente aprovada.

6.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.